Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. NECESSIDADE. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 359/STJ. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 514/93 que, em seu artigo 3o, dispõe que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
2. Apesar do aparente conflito da Lei Distrital no 514/93 com a legislação federal (art. 43, §2o do CDC) e com a interpretação do Tribunal Superior (Súmula 359 do STJ), o Conselho Especial desta Corte declarou sua constitucionalidade por meio do acórdão no 846.261.
3. Ausente a comprovação de que a instituição credora promoveu a prévia notificação do devedor, reconhece-se a ilegalidade da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e provido.